Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Vistos, etc. Após o julgamento da Apelação Cível (ID 61746260) e dos Embargos de Declaração (ID 63713973), as partes noticiam a formalização de acordo (ID 64523161), solicitando sua homologação e, por via de consequência, a extinção do feito. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para transigir em juízo (ID 55132667), HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC/2015. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Diante da renúncia do direito de recorrer por ambas as partes, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator